Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-28.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706496-28.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A EMBARGADO: BRUNA DA SILVA SOBRINHO DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre BRUNA DA SILVA SOBRINHO e DIRECIONAL ENGENHARIA. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito